Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-42.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-42.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMARINA DE OLIVEIRA - CPF: 004.987.612-07 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000114-42.2018.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

OSMARINA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGOU EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO CONTESTA FATURAS ANEXADAS EM CONTESTAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ SOLIDÁRIA AO ADVOGADO - INOCORRENTE - EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE AO ADVOGADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A SOLIDARIEDADE DA CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé do advogado, pois não restou comprovada a má fé do mesmo.

Recurso conhecido e provido apenas para excluir a solidariedade da condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora e CONDENO a parte autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE.

Oficie-se a OAB para que apure eventual falta disciplinar.

Oficie-se ao Ministério Público informando a potencial prática de crimes.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que não há contrato nos autos, que os documentos juntados são unilaterais, sendo descabida a condenação em litigância de má fé solidaria ao advogado, pugnando pelo afastamento das condenações.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, em que pese a Reclamante ter mencionado que não houve a contratação do serviço, esta não contestou as faturas com pagamento em débito automático juntadas em contestação, tornando-se incontroversa tal questão, razão pela qual, mantenho a improcedência

No que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária a solidariedade ao advogado, pois não ficou comprovado que o mesmo sabia da relação jurídica entre as partes, não sendo presumida esta condição, pelo menos neste momento.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a solidariedade na condenação em litigância de má fé, mantida tal condição em relação à consumidora, visto que, negou uma relação jurídica que se descortinou como existente,
através de inúmeras faturas com pagamento por débito em conta, regularidade de uso e pagamento, fugindo do padrão de fraudes, não podendo se concluir de forma diversa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS
para EXCLUIR a solidariedade
na condenação por litigância de má-fé
em relação ao advogado
, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Diante do ganho ínfimo, mantida a sucumbência, de onde, mantida ainda a condenação já fixada das custas em 1º grau, litigância de má-fé a qual readequo em 9% sobre o valor da causa, condenando ainda aos honorários advocatícios, ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em substituição aos fixados em 1º grau, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
apenas em relação à parte autora
.

Ante o reconhecimento e manutenção da má-fé pela parte recorrente, não há que se falar em benefício da gratuidade de justiça, sob pena de se convolar a sua atitude em um prêmio, o que não se permite, razão pela qual, revogo neste momento a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020